Tribunal: TJDFT
Processo: 0706661-64.2023.8.07.0005
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DO ART. 305 DO CTB. ACIDENTE DE TRÂNSITO. FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu em face da sentença que o condenou pela prática da conduta descrita no artigo 305 do CTB, impondo-lhe a pena privativa de liberdade correspondente a 6 (seis) meses de detenção, em regime aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos.
2. Em seu recurso, alega a atipicidade material da conduta por ausência de dolo, requer a aplicação do princípio da intervenção mínima e do in dubio pro reo. Pugna pela sua absolvição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a tipicidade material da conduta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A autoria e a materialidade restaram comprovadas, notadamente pelo Termo Circunstanciado no 301/2023-16a DP, pelo Relatório Policial 107/2023, pela Ocorrência Policial n.o 9215/2022-16a DP, pela mídia (ID 78804148) e pela audiência de instrução, onde foram ouvidos a vítima e o réu, por meio dos quais se extraem todas as circunstâncias acerca do fato delituoso.
5. Na audiência de instrução, a vítima relatou que conduzia normalmente seu veículo transportando seus filhos, quando o réu acessou pela contramão da via, colidiu com seu veículo e fugiu, o que se verifica no vídeo, o que motivou a perseguição até pará-lo. Não se consolida a afirmação do réu de que prosseguiu viagem em razão de não ter mais visto o carro da autora, pois a autora desde a colisão passou a segui-lo até o seu encontro.
6. Nos termos do artigo 305 do Código de Trânsito Brasileiro, o crime se consuma quando o condutor se afasta do local do acidente para evitar a responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída. As provas dos autos são coerentes e harmônicas entre si e confirmam a vontade livre e consciente do apelante de se evadir do local para fugir da responsabilidade civil e criminal, restando confirmado o dolo específico. Havendo provas suficientes para a condenação, inaplicáveis os princípios da intervenção mínima e do in dubio pro reo. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.
______________________
Dispositivo relevante citado: CTB, art. 305.